Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI 13.431/2017. REVITIMIZAÇÃO DA OFENDIDA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível apenas em circunstâncias especiais nas quais reste demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Existindo prova nos autos suficiente para a conclusão de que não houve o abuso sexual alegado e que será sumamente prejudicial a repetição da oitiva da suposta vítima, ainda que por procedimento de depoimento especial (Lei 13.431/2017), o trancamento do inquérito policial e da ação cautelar de produção antecipada de prova é medida que se impõe, mormente diante da evidência de que a continuidade da persecução penal irá causar a revitimização da ofendida, o que é expressamente rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio, como reflexo da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes.